Tribunal: TJDFT
Processo: 0749958-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0749958-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0068078-62.2009.8.07.0001 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que as sessões por videoconferência têm permitido completa publicidade e amplo debate da matéria pelos representantes judiciais das partes e pelos julgadores, bem como a ausência de previsão de retorno das atividades presenciais, indefiro o pedido de alteração de julgamento virtual para julgamento presencial. Aguarde-se sessão de julgamento. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora